Tribunal: STF
Processo: RE 77977
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
FUNCIONALISMO (MT). TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL. APOSTILAMENTO, PARA
O FIM DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
PRESTADO A DIVERSAS ENTIDADES. POSSIBILIDADE, CONFORME PRECEDENTES
DO STF: RE'S 79.179 E 77.993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO
CONHECIDO, POREM DESPROVIDO.